Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VOO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
2. A constatação de que um dos passageiros afetados pelo atraso ou cancelamento do voo foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), por si só, não é suficiente para caracterização de ofensa a direitos da personalidade.
3. Apelação desprovida.